Tribunal: TCU
Processo: 002.513/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento do débito e aplicando-lhe a multa em razão da inexecução parcial de convênio para construção de cisternas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto Artur Sérgio de Almeida Reis, ex-Secretário Estadual de Agricultura, do Abastecimento e da Irrigação de Sergipe, contra o Acórdão 8661/2013-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de revisão, para: 9.1.1. julgar regulares as contas do Instituto Ibicy e de José Raimundo de Araújo Campos, dando-lhes quitação; 9.1.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Artur Sérgio de Almeida Reis, dando-lhe quitação; 9.1.3. em conseque¿ncia, tornar sem efeito o de¿bito e a multa objetos dos itens 9.1 e 9.2 do aco¿rda¿o recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.